Tribunal: TJMT
Processo: 1001222-65.2023.8.11.0044
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001222-65.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MARCOS LUIZ registrado(a) civilmente como MARCOS LUIZ OLIVEIRA DUARTE - CPF: 035.714.541-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIGUEL ARAUJO ALVES NETO - CPF: 034.970.471-63 (APELANTE), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), JOEL CUSTODIO DA SILVA - CPF: 738.316.899-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILIO BRAZ MENDONCA PEREIRA - CPF: 267.701.481-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZIA DE OLIVEIRA - CPF: 973.675.161-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS LUIZ registrado(a) civilmente como MARCOS LUIZ OLIVEIRA DUARTE - CPF: 035.714.541-03 (ADVOGADO), KALLIU LUA FABRIN SILVA - CPF: 060.155.171-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE CARVALHO FERREIRA PENCO - CPF: 015.035.058-98 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE SEMOVENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto de semoventes, por três vezes, em continuidade delitiva, com incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, II, “g”, do Código Penal, tipificado no art. 155, § 6º, c/c art. 71, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena de 3 (três) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além da fixação do valor de R$ 183.404,47 (cento e oitenta e três mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e sete centavos) a título de reparação dos danos materiais em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da abertura de prazo ao Ministério Público para manifestação sobre documentos juntados extemporaneamente pela defesa, sem concessão de novo prazo ao réu e, (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva e sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada extemporânea de documentos pela defesa após o encerramento da instrução autoriza a abertura de prazo à parte contrária, exclusivamente para resguardar o contraditório, sem que disso decorra direito automático de nova manifestação defensiva.

A concessão de prazo adicional à defesa após a manifestação ministerial não encontra previsão no Código de Processo Penal e implicaria sucessivas intervenções processuais, comprometendo a estabilidade e a duração razoável do processo.

A declaração de nulidade exige demonstração concreta de prejuízo, o que não se verifica quando a defesa deixa de apontar dano efetivo decorrente do procedimento adotado pelo juízo.

A materialidade do crime de furto de semoventes resta comprovada por boletim de ocorrência, termos de apreensão, guias de trânsito animal, notas fiscais, ordens de compra do frigorífico e comprovantes de transferências bancárias.

A autoria delitiva é evidenciada por prova testemunhal coerente e convergente, indicando que o réu, na condição de gerente da fazenda da vítima, vendeu gado pertencente à propriedade sem autorização, valendo-se de documentação emitida em nome de terceiro.

A versão defensiva de parceria informal e autorização para uso da marca da fazenda
se
mostr
a
isolada, desprovida de respaldo documental e incompatível com os demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A juntada extemporânea de documentos pela defesa, com abertura de prazo ao Ministério Público para manifestação, não configura cerceamento de defesa quando assegurado o contraditório e ausente demonstração de prejuízo. 2. A condenação por furto de semoventes
se
mantém

quando a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por prova documental e testemunhal harmônica, sendo insuficiente a negativa isolada do réu.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001222-65.2023.8.11.0044

APELANTE: MIGUEL ARAUJO ALVES NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
MIGUEL ARA
Ú
JO ALVES NETO

contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara
da Comarca de

Paranatinga
/MT que, nos autos da ação penal, o condenou à pena de
3 (três) anos e 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, §
6
º,
c/c art. 61, inciso II, alínea “g”, por três vezes, na forma do art. 71, todos

do Código Penal, bem como ao pagamento
de
R$ 183.404,47 (cento e oitenta e três mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e sete centavos)
a título de reparação de danos materiais em favor da vítima (ID
328919986
).

Preliminarmente, o apelante suscita a nulidade
da sentença por cerceamento de defesa, eis que supostamente violou os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

No mérito, sustenta que

as provas são insuficientes para embasar a condenação.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido da imputação delitiva
(ID
328919999
).

Em contrarrazões, a
1ª
Promotoria de Justiça Criminal de
Paranatinga
/MT
, apontou
p
ara
a inviabilidade da tese preliminar e pelo desprovimento do recurso
(ID
328920001
).

Nessa instância superior, a i.
4
ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau,
exarou parecer pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, na lavra do Ilustre Procurador Exmo. Sr. Dr. José de Medeiros
(ID
339915362
).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelante suscita a nulidade
da sentença por cerceamento de defesa,
pois
o juízo

a quo
concedeu
prazo para o
Ministério Público

apresentar manifestação acerca dos novos documentos juntados pela defesa
e não estendeu esse direito ao réu.

Sem razão.

Conforme se extrai dos autos, a decisão proferida pelo
magistrado sentenciante,
em 14.2.2025 (ID 328919983)
,
consignou que o apelante, ao apresentar seus memoriais finais escritos, promoveu a juntada de diversos documentos já existentes desde a fase inquisitiva, optando, contudo, por utilizá-los somente após o encerramento da instrução processual.

Diante dessa circunstância, o magistrado, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admitiu a juntada extemporânea da documentação e, para resguardar o contraditório, oportunizou ao
Parquet
o direito de se manifestar

sobre os elementos acrescidos aos autos.

Na ocasião, o Ministério Público ratificou as conclusões expostas em suas alegações finais (ID 328919985).

Nesse sentido, tem-se o entendimento consolidado do c. STJ
e deste
eg
. Tribunal
:

“
(...) Por fim, é
plenamente viável a juntada de documentos aos autos depois do encerramento da fase instrutória, não havendo que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mormente se é conferido às partes o direito de sobre eles se manifestarem.”
(STJ -
AgRg
no HC 9
4347
4
/
SC

– Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
– Quinta Turma – 23.9.2024).

“Não há nulidade pela juntada de documentos após o encerramento da instrução processual quando assegurado o contraditório e ausente prejuízo à defesa.”
(TJMT – AP N.U 1002379-24.2023.8.11.0028 - Relator Des. Gilberto
Giraldelli
- Vice-Presidência
- 5.2.2025).

Ademais, a pretensão defensiva de abertura de novo prazo para manifestação após a resposta do
órgão ministerial

não encontra amparo no Código de Processo Penal, pois implicaria sucessivas oportunidades de réplica após o encerramento da instrução, inviabilizando a estabilização da fase processual e comprometendo a duração razoável do processo.

Ainda, o réu não demonstrou a ocorrência de qualquer prejuízo concreto à sua defesa decorrente do procedimento adotado pelo juízo

a quo
, razão pela qual incide, na hipótese, o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
,
positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual:

“Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Assim, não há falar em
qualquer nulidade.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Entre os dias 17 e 24 de novembro de 2021, em horário impreciso, neste Município Comarca de Paranatinga/MT, o denunciado MIGUEL ARAUJO ALVES NETO, com consciência e vontade, imbuído de ânimo de
assenhoramento
definitivo, subtraiu, para si, 18 (dezoito) semoventes domesticáveis de produção, avaliados em R$ 84.666,67 (oitenta e quatro mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), de propriedade da vítima Rodrigo de Carvalho Ferreira
Penço
(Fazenda Arrendamento), vendendo-os posteriormente à empresa Minerva
Foods
, conforme ordem de compra 78715.

Entre os dias 06 e 09 de dezembro de 2021, em horário impreciso, neste Município Comarca de Paranatinga/MT, o denunciado MIGUEL ARAUJO ALVES NETO, com consciência e vontade, imbuído de ânimo de
assenhoramento
definitivo, subtraiu, para si, 18 (dezoito) semoventes domesticáveis de produção, avaliados em R$ 98.737,80 (noventa e oito mil setecentos e trinta e sete reais e oitenta centavos), de propriedade da vítima Rodrigo de Carvalho Ferreira
Penço
(Fazenda Arrendamento), vendendo-os posteriormente à empresa Minerva
Foods
, conforme Ordem de Compra 78836.

Entre os dias 14 e 16 de março de 2023, por volta das 10 horas, neste Município Comarca de Paranatinga/MT, o denunciado MIGUEL ARAUJO ALVES NETO, com consciência e vontade, imbuído de ânimo de
assenhoramento
definitivo, subtraiu para si, 19 (dezenove) semoventes domesticáveis de produção, avaliados em aproximadamente R$ 90.000,00 (noventa mil reais), de propriedade da vítima Rodrigo de Carvalho Ferreira
Penço
(Fazenda Arrendamento), vendendo-os posteriormente à empresa Minerva
Foods
, local onde o funcionário
Kalliu
reconheceu a marca constante no gado (JT) e entrou em contato para informar a vítima Rodrigo de Carvalho Ferreira
Penço
, que declarou desconhecer aquela venda.

O Denunciado trabalhava como gerente da Fazenda Arrendamento, morando no local com sua família, e era subordinado da pessoa de Rodrigo de Carvalho Ferreira
Penço
, o qual autorizada previamente a venda e o abate de qualquer animal.

Apesar de o Denunciado negociar diretamente com a empresa Minerva
Foods
, a nota fiscal da transação comercial era emitida em nome de Luzia de Oliveira (pessoa conhecida do Denunciado), uma vez que o Denunciado não possuía cadastro no Instituto de Defesa Agropecuária do Estado do Mato Grosso - Indea, o que era necessário para venda e abate dos animais.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia MIGUEL ARAUJO ALVES NETO, como incurso nas sanções do artigo 155, §6º c/c artigo 61, II, “g”, na forma do artigo 71, todos do Código Penal.

(...) 2. Na eventualidade de serem comprovadas despesas suportadas pela vítima em razão do crime apurado, desde já, requer-se a fixação do valor mínimo de reparação, de acordo com o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal;
”
(ID 328919890).

O juízo singular julgou procedente a denúncia
e condenou

MIGUEL ARA
Ú
JO ALVES NETO
nas sanções do art.
155, § 6º, c/c art. 61, inciso II, alínea “g”, por três vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal
, fixando-lhe a pena de
3 (três) anos e 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão
, em regime abert
o, além do pagamento de

R$ 183.404,47 (cento e oitenta e três mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e sete centavos)
a título de reparação de danos materiais em favor da vítima.

Irresignado, o apelante requer

a absolvição da imputação delitiva, sob o fundamento de
insuficiência probatória.

Pois bem.

In
casu
,
a materialidade
do delito
restou devidamente comprovada pelo Boleti
m
de Ocorrência nº
2023.72371
, pel
o T
ermo
d
e Exibição e Apreensão nº 2023.16.102006,
pela guia de trânsito animal (ID 328919859)
,
pelas
n
otas
f
iscais
e
letrônicas

emitidas por Luzia de Oliveira (
ID’s
328919859- Pág. 3 e 328919859- Pág. 9),
pelas

o
rdens de
c
ompra emitidas pelo
f
rigorífico Minerva

Foods
(
ID’s
328919859-Pág. 2 e 328919859- Pág. 8) e
pelos

c
omprovantes de
t
ransferência
de
Luzia de Oliveira para Miguel Araújo (
ID’s
328919860 e 328919861).

A autoria, por sua vez, restou claramente evidenciada pelos depoimentos
colhidos sob o crivo do contraditório.

Inicialmente, o investigador de polícia Joel Custódio da Silva afirmou que a investigação teve início após funcionários do frigorífico Minerva
Foods
desconfiarem de um lote de animais com a marca “JT”, pertencente à Fazenda Arrendamento, apurando-se que o gado fora encaminhado para abate mediante utilização de nota fiscal “emprestada”, tendo como vendedor o réu Miguel, então funcionário da propriedade.

Na mesma linha, a vítima Rodrigo de Carvalho Ferreira
Penço
declarou que foi informado pelo frigorífico acerca da presença de gado de sua propriedade no curral sem qualquer autorização de venda, confirmando posteriormente que as 19
(dezenove)
cabeças
de gado
localizadas possuíam sua marca e que, após conferência em sua fazenda, constatou o desaparecimento de aproximadamente 140
(cento e quarenta)
animais, número compatível com as notas fiscais emitidas por terceiros em favor do
réu
.

Corroborando tal narrativa, o funcionário da vítima, Emílio Braz Mendonça Pereira, confirmou que esteve no frigorífico a pedido de Rodrigo e identificou que os animais ali encontrados ostentavam a marca da Fazenda Arrendamento, sendo informado pelos funcionários da empresa que o réu havia negociado diretamente a venda e que outros abates da mesma procedência já haviam ocorrido em nome de Luzia de Oliveira.

Ainda nesse sentido, o funcionário do frigorífico Minerva
Foods
,
Kalliu
Lua
Fabrin
Silva, relatou que o réu negociou a venda dos animais alegando serem de sua propriedade, solicitando, contudo, que a nota fiscal e a guia de trânsito animal fossem emitidas em nome de Luzia de Oliveira, o que lhe causou estranheza ao reconhecer a marca “JT”, motivo pelo qual comunicou o proprietário, constatando-se que Miguel já havia realizado vendas anteriores sob a mesma sistemática.

Por conseguinte, a emitente das notas fiscais e guias de trânsito animal, Luzia de Oliveira, admitiu que forneceu seu nome e inscrição estadual para que o réu emitisse a documentação necessária à venda do gado, afirmando que os valores pagos pelo frigorífico ingressavam em sua conta e eram integralmente repassados a Miguel, descontadas apenas taxas administrativas e valores referentes à pesagem.

No mesmo contexto fático, o marido de Luzia, Luiz Ribeiro Duarte, confirmou que auxiliava na obtenção das guias de trânsito animal e notas fiscais para que o réu pudesse comercializar o gado, esclarecendo que acreditavam tratar-se de pessoa idônea e que Miguel alegava ter adquirido os animais de terceiro, nunca tendo eles visualizado as cabeças
de gado
negociadas.

A seu turno, a convivente do réu, Juliana Cristina Vieira de Arruda, afirmou que o gado pertenceria ao casal e que a vítima teria autorizado a utilização de sua marca nos animais, entretanto, a narrativa se revelou
inverossímil, pois não foi acompanhada de prova documental e colide com os depoimentos e elementos objetivos dos autos, que indicam que os semoventes ostentavam a marca da vítima e foram comercializados sem anuência.

Por outro lado, o réu, em interrogatório
judicial
, negou a prática dos furtos e alegou a existência de suposta parceria informal e secreta com a vítima para compra e venda de gado, não sabendo indicar a origem dos animais apreendidos em março de 2023 nem apresentar comprovantes das alegadas aquisições realizadas por meio de transferências bancárias.

Nesse
cenário
, a

versão defensiva
se
mostra isolada e destituída de respaldo probatório, uma vez que não veio acompanhada de
qualquer elemento objetivo capaz de demonstrar a existência da alegada parceria ou a titularidade dos semoventes negociados, revelando-se incompatível com o conjunto de provas coligidas aos autos.

Com efeito, embora o
apelante
sustente que comercializava gado de sua propriedade, não há nos autos documentos idôneos que vinculem os animais vendidos ao Frigorífico Minerva
Foods
, nas três oportunidades descritas na denúncia, à sua esfera patrimonial
.

Some-se a isso o fato de que o
réu
, apesar de afirmar ter adquirido os animais de diversas pessoas, limitou-se a apresentar explicações genéricas, sem apontar com precisão os vendedores, os valores ajustados ou os meios de pagamento, circunstância que fragiliza sobremaneira sua versão e reforça a ausência de lastro mínimo para a tese de licitude das transações.

Além disso, a narrativa de parceria informal e sigilosa com o proprietário da fazenda não se revela verossímil, pois, além de expressamente rechaçada pela vítima, carece de qualquer lógica econômica ou jurídica que a sustente, notadamente porque o réu
se
limitou a juntar documentos datados de 15.12.2022, período dissociado dos fatos descritos na peça acusatória
(ID 328919981).

Ainda, a alegada aquisição de semoventes de
Joilson
Francisco não encontra amparo nos elementos objetivos constantes dos autos, uma vez que os valores efetivamente transferidos pelo
réu
não correspondem ao montante declarado como preço da compra, tampouco se mostram compatíveis com as quantias constantes nas notas fiscais relativas às vendas realizadas ao
frigorífico, evidenciando incongruência entre a narrativa defensiva e a realidade documental.

No que se refere às planilhas apresentadas pela defesa, verifica-se que se
trata
de documentos desacompanhados de data, sem qualquer lastro probatório e de fácil confecção e alteração, razão pela qual não se prestam à comprovação da versão defensiva, inclusive porque, caso refletissem a realidade dos fatos, teriam sido oportunamente juntadas ainda na fase investigativa.

Dessa forma, diante da robustez do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, não subsiste dúvida razoável quanto à ocorrência dos fatos e à responsabilidade penal do réu, impondo-se, portanto, a manutenção da condenação.

Em conformidade:

“
As apreensões dos animais subtraídos no interior da propriedade rural do apelante, os reconhecimentos/declarações das vítimas e os depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas investigações mostram suficientes para comprovar a autoria do furto de semoventes.”
(TJMT – AP N.U 1002477-03.2022.8.11.0009 - Relator Des. Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal – 28.1.2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame
, mas
, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo

incólume

a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026